Tribunal: TJBA
Processo: 0504568-19.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504568-19.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JUVENAL NUNES DE SANTANA FILHO Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário oriundo de IPTU, no valor de e R$ 1.326,60 (Um mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos); II. Questão em discussão: Competência do Judiciário para extinguir de ofício ação executiva de baixo valor. III. Razões de decidir: Tema 1184 do STF, Resolução nº 547/2024 do CNJ e Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, o TJBA, o TCM da Bahia e o Município de Salvador. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504568-19.2016.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado JUVENAL NUNES DE SANTANA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.